Tribunal: TJMT
Processo: 1003373-39.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003373-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1003373-39.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Galera Mari e Advogados Associados

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 -

INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1003373-39.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Galera Mari e Advogados Associados

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Galera Mari e Advogados Associados em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que move em face do Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de isenção de custas bem como o beneficio da justiça gratuita pleiteados pela parte autora, determinando o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, deu interpretação restritiva à Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, limitando a incidência da norma apenas às execuções de honorários advocatícios.

Segue sustentado que o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já manifestou no sentido de que a diferença entre as espécies de demandas (processo de execução e processo de conhecimento) “
é a presença de critérios técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor
”. Subsidiariamente, defende que faz
jus
à concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que 95% da renda obtida pelo escritório era proveniente do contrato de prestação de serviços mantido com o agravado, restando evidenciada a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 159583680).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 160252758).

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 163362159).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1003373-39.2023.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Galera Mari e Advogados Associados

Agravado
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Galera Mari e Advogados Associados ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Banco Bradesco S.A., tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de isenção das custas e despesas processuais, bem como o benefício da gratuidade.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o juízo de origem conferiu interpretação restritiva à Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, limitando a incidência da norma apenas às execuções de honorários advocatícios.

Segue sustentado que o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso já manifestou no sentido de que a diferença entre as espécies de demandas (processo de execução e processo de conhecimento) “
é a presença de critérios técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor
”.
Subsidiariamente
, defende que faz
jus
à concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que 95% da renda obtida pelo escritório era proveniente do contrato de prestação de serviços mantido com o agravado, restando evidenciada a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Com o
advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, estabeleceu a

isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários, vejamos:

“
Art. 3º Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos
processos
criminais;

III - qualquer interessado, nos
processos
relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício
.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Pretende o agravante interpretação extensiva da lei estadual, no sentido de conferir-lhe a isenção na presente ação de arbitramento.

Desde a promulgação da lei, adoto o posicionamento de sua aplicação
restritiva, não competindo ao julgador estender a sua amplitude, pois, se assim desejasse, teria consignado na lei as várias ações possíveis.

Contudo,
recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in

verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23)

Com efeito, vale destacar que o julgado declarou
inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Isso porque,
ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias,

não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida
isenção
se destinava tão somente à categoria dos
advogados
, em detrimento a outros profissionais liberais.

Portanto, por qualquer que seja a ótica, não merece acolhimento o recurso neste ponto.

No tocante à concessão da gratuidade, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, mormente considerando a natureza da causa.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a parte não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso em apreço.

Digo isso, porque o fato de o escritório ter suportado prejuízos na quantia de R$ 861.328,80 (oitocentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), no ano de 2021,
jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

Logo, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso vertente, tendo em vista que

o demonstrativo mensal de receitas e despesas apresentado (id. 158933650), por si só, não é suficiente a autorizar a concessão à justiça da gratuita à parte agravante.

Ressalto que competia ao recorrente demonstrar a alegada condição de hipossuficiência financeira, ônus do qual não se libertou.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo o recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023